Tribunal: TJDFT
Processo: 0746289-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. REJEITADA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e abrange o fornecimento pelo Estado dos medicamentos essenciais à preservação ou ao restabelecimento da saúde de quem deles necessitar.
3. A falta de padronização do medicamento não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, se o parecer médico especializado atesta a necessidade da utilização do fármaco pelo paciente.
4. Preliminar rejeitada.
5. Apelação conhecida e desprovida.